Tribunal: CARF
Processo: 13896.723103/2012-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.723103/2012-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.734 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de abril de 2023
Recorrente
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CSLL. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de
CSLL, acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.
SOCIEDADE
EM
CONTA
DE
PARTICIPAÇÃO
(SCP).
REGISTROS
CONTÁBEIS.
Os registros contábeis efetuados nos livros devem evidenciar os lançamentos
referentes às SCPs individualizadamente. Caso não o faça, impossibilita verificar os
resultados, atestar a correta apuração do lucro real, e, por conseguinte, comprovar se o
cálculo das estimativas pagas pelo sócio ostensivo em nome SCP, para a qual se
pleiteia o direito creditório, o foram nos valores efetivamente devidos.
ESTIMATIVAS PAGAS EM NOME DA SCP.
Não basta o sócio ostensivo apenas alegar, sem apresentar documentação hábil e
idônea, que determinados valores pagos, a título de estimativas, se referem a SCP,
para a qual se pleiteia o crédito, mormente quando o referido sócio ostensivo é
responsável por diversas SCPs.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.723103/2012-06
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.734 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723103/2012-06

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
O presente processo versa sobre compensação informada na Declaração de
Compensação (fls. 2 e 3) que visa a compensação de débito de IRPJ (cód. 5993) com crédito de
CSLL.
Segundo o que consta na Declaração, o crédito original, no valor de R$ 3.736,13,
se refere ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2009 (fl. 3). Consta na Declaração que
os créditos e débitos são mesma sociedade em conta de participação.
No Parecer SEORT/DRF/BRE no 413/2015 e no Despacho Decisório (fls. 207 a
213), consta o não reconhecimento do crédito, conforme explicitado a seguir:
 O crédito informado é oriundo de Saldo Negativo de CSLL referente ao ano-
calendário 2009, no valor original de R$ 3.736,13, sendo seu detentor a Sociedade em Conta de
Participação (SCP), denominada como “Quality Berrini”. O declarante é o sócio ostensivo e
representante legal da SCP.
 Embora a DIPJ do período não demonstre a composição de eventuais saldos
negativos apurados por SCP, o declarante informa que crédito ora em análise está composto
como segue: CSLL apurada antes das antecipações 35.417,26 (-) CSLL retida na fonte 133,13 (-)
Estimativas pagas 39.023,03 (=) Saldo negativo do período -3.736,13
 Verifica-se que para um saldo negativo de R$ 3.736,13 o montante das
antecipações deveria ser de R$ 39.153,39 e não de R$ 39.156,16 como informado pelo
contribuinte.
 O recolhimento das estimativas das SCPs é efetuado no CNPJ do sócio
ostensivo. Foram efetuados recolhimentos de estimativas no código 2484 separadamente das
estimativas devidas pelo sócio ostensivo. Tais estimativas foram declaradas em DCTF sob o
código 2484-08, e perfazem um total anual de R$ 1.069.724,47 (fls. 147 e 148). Entretanto, na
DIPJ foram apuradas estimativas no valor total de R$ 1.080.263,58, estando a diferença nos
meses de janeiro a abril.
 Foi enviado Termo de Intimação Fiscal no 941/2015 solicitando ao interessado
justificativas quanto as divergências apuradas entre DCTF e DIPJ (fl. 169). Como resposta à
intimação, o requerente alegou que os valores apresentados em DIPJ estão corretos e que a
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.734 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723103/2012-06

divergência em DCTF ocorreu por equívoco de preenchimento no campo débito apurado, não
sendo possível retificá-la (fls. 174 a 198).
 A diferença entre DIPJ e DCTF recolhida pelo contribuinte foi utilizada através
dos
PER/DCOMPs
17577.12581.260609.1.3.04.0468
(R$
2.727,91),
27716.78607.080709.1.3.04.9410 (R$ 283,58), 15241.06928.080709.1.3.04- 5368 (R$ 2.580,68)
e 35132.58709.250609.1.3.04.3343 (R$ 4.943,94). Assim, se o contribuinte alega que os valores
apresentados em DIPJ são os valores corretos, então as estimativas do período foram pagas a
menor em R$ 10.536,11, uma vez que esse foi o valor total utilizado nos PER/DCOMPs.
 Das estimativas. Verifica-se, na ficha 67A/13 da DIPJ 2010, que o declarante é
sócio ostensivo de 42 SCPs, sendo necessária a individualização dos recolhimentos relativos a
cada SCP, com base em escrituração contábil.
 As estimativas de CSLL apuradas pelo contribuinte relativas à SCP ora em
análise, conforme as peças contábeis de fls. 33 a 69, são as seguintes:

 Do total das estimativas recolhidas foi descontado o valor de R$ 10.536,11.
sendo reconhecido o valor de R$ 25.975,05 referente à SCP ora em análise.
 Das retenções na fonte. O interessado apresentou planilha (fl. 180), totalizando
retenções no valor de R$ 133,13. Tais retenções foram efetuadas no CNPJ do estabelecimento de
n.o 02.223.966/0052-63.
 Em consulta à DIPJ 2010, ficha 17, verifica-se que a apuração anual da CSLL
do estabelecimento matriz foi a seguinte:
CSLL apurada antes das antecipações 860.408,56
(-) CSLL retida na fonte 0,00
(-) Estimativas pagas 860.408,56
(=) CSLL a pagar 0,00

 Em consultas às DCTFs do período, constata-se que foram declarados débitos de
estimativas mensais (código 2484-01) no valor total de R$ 537.830,16. Portanto, a diferença de
R$ 322.578,40 refere-se à CSLL retida na fonte, estando a CSLL apurada no período, na
realidade composta da seguinte forma:
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.734 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723103/2012-06

CSLL apurada antes das antecipações 860.408,56
(-) CSLL retida na fonte 322.578,40
(-) Estimativas pagas 537.830,16
(=) CSLL a pagar 0,00
 A totalidade das retenções de CSLL foi utilizada pelo CNPJ 02.223.966/0001-
13, não havendo retenção a ser utilizada na composição do saldo negativo da SCP ora em
análise.
 Conforme se depreende do Livro de Apuração do Lucro Real apresentado (fls.
33 a 69), foi contabilizado lucro real de R$ 393.525,10, gerando CSLL a pagar de R$ 35.417,26.
 Dado o reconhecimento parcial das antecipações declaradas pelo contribuinte e
o não reconhecimento das retenções na fonte, o saldo negativo disponível será apurado como
segue:
 CSLL apurada antes das antecipações 35.417,26
 (-) CSLL retida na fonte 0,00 (-) Estimativas pagas 25.975,05
 (=) CSLL a pagar 9.442,21
 Portanto, não é reconhecido o direito creditório.
A interessada se insurgiu, em 25/09/2015 (fl.220), contra o disposto no Despacho
Decisório, através da manifestação de inconformidade (fls. 221 a 224), do qual tomou ciência em
04/09/2015 (fl. 219), apresentando os argumentos que se seguem:
Seguem as justificativas quanto as divergências entre as estimativas de CSLL
mensais de SCP apuradas em DIPJ e DCTF conforme quadro abaixo:
 Os valores declarados em DIPJ estavam corretos conforme DARFs anexos. As
divergências dos valores se encontravam em DCTF que havia ocorrido por equívoco de
preenchimento no campo débito.
 A DCTF está preenchida corretamente nos meses de janeiro a abril /2009 e os
valores de débitos apurados estão a menor, pois, nessas DCTFs foi criado o indébito para
posterior aproveitamento dos créditos através das PERDCOMPS que seguem:
17577.12581.260609.1.3.04.0468 (R$ 2.727,91), 27716.78607.080709.1.3.04.9410 (R$ 283,58),
15241.06928.080709.1.3.04- 5368 (R$ 2.580,68) e 35132.58709.250609.1.3.04.3343 (R$
4.943,94) salientando que tais PERDCOMPS estão informadas em DCTF pertinentes às
compensações.
 A DCTF está correta, mas, a DIPJ não foi retificada no período que seria
possível, não há como realizar a retificação por conta do prazo prescricional. A DIPJ está
preenchida incorretamente e os valores corretos são os que foram declarados em DCTFs e
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.734 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723103/2012-06

PERDCOMPs. Os valores das divergências são exatamente os valores apontados em
PERDCOMPS.
 Seguem novamente para apreciação cópia impressa das DCTFs E DIPJ e
PERDCOMPS que foram objetos de análise para esse pedido de manifestação de
inconformidade.
Anexo 2 - Cópia DCTFs 01/2014 A 04/2014 / DARFs QUITADOS DAS SCPs
(CONSOLIDADOS) CSLL 01/2014 A 04/2014 / PERDCOMPS e planilha com os valores
individualizados de cada SCP com valores das estimativas recolhidas mês a mês no ano de 2009.
Segue a DCTF do mês 10/2009, DARFs quitados do código 2484 do mês 10/2009, cópia da
PERDCOMP utilizada em compensação para o código 2484, cópia do formulário de entrada
processo administrativo de número 13.896.0026792009-22 utilizado em compensação no mês
10/2009 para o código 2484.
 A planilha apresenta as fontes pagadoras e as retenções sofridas pela SCP
totalizando o valor de R$ 133,13. Tais retenções foram efetuadas no CNPJ do estabelecimento
de n° 02.223.966/0052-63 e são provenientes de serviços prestados a órgãos públicos e/ou
rendimentos de aplicações financeiras. A DIPJ 2010-ficha 17 aponta a apuração anual de CSLL
corretamente, quanto as DCTFs de 2009, constata-se que foram declarados débitos de
estimativas mensais (código 2484-01) no valor total de R$ 537.830,16, mas, houve um equívoco
no preenchimento no mês 10/2009, onde o total do débito apurado da CSLL código 2484-01
deveria ser de R$ 116.446,01 e não de R$ 29.544,78.
 Segue a composição dos pagamentos e compensações que deveriam estar
lançados em DCTF do mês 10/2009 para o código 2484-01.
DARF(2484): R$ 18.480,49
PERDCOMP (2484): R$ 11.064,29 (N° 04765.80331.181109.1.3.04-4170)
PROCESSO ADM.
SALDO NEGATIVO (2484): R$ 86.901,23 (N°
13896.002679/2009-22)

 Na DCTF não está lançado a compensação do valor em processo administrativo
ocasionando as divergências apontadas.
 Está comprovado que as retenções utilizadas pela Sócia Ostensiva com o CNPJ
02.223.966/0001-13 foram utilizadas no valor total de R$ 235.677,20 e que as retenções
utilizadas pela SCP de número 02.223.966/0052-63 são de utilização da própria SCP fato esse
comprovado pela planilha de retenções enviada através das respostas de intimações anteriores e
relatório das fontes pagadoras extraído do site da Receita Federal.
 Solicita-se a revisão de que os valores de R$ 133,13 referentes a CSLL retidos
na fonte compõem o valor do saldo negativo em questão e que seja reconhecido como tal.
Solicita-se que o valor pleiteado do saldo negativo seja de R$ 3.738,90 e que as antecipações
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.734 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723103/2012-06

recolhidas sejam reconhecidas no valor de R$ 39.023,03 conforme composição do recolhimento
anexo.
Em sessão de 19 de julho de 2019 (e-fls. 297) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do direito líquido e certo, requisito necessário para
compensação, conforme o previsto no art. 170 da Lei No 5.172/66 do Código
Tributário Nacional, acarreta a não homologação da Dcomp.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ciente da decisão de primeira instância no dia 09/10/2019 (e-fls.313), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 08/11/2019 (e-fls.315 ), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão analisados no voto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO.
A autoridade fiscal não reconheceu o crédito pois apurou CSLL a pagar (R$
9.442,21) no período na apuração do tributo para a SCP em análise, denominada como “Quality
Berrini”.
Chegou a esta conclusão pelos seguintes motivos:
 Apurou CSLL devida no valor de R$ 35.417,26;
 Não houve reconhecimento de retenção na fonte de CSLL;
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.734 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723103/2012-06

 As antecipações do devido (estimativas) somam R$ 25.975,02, após ao
desconto de R$ 10.536,11.
Portanto: R$ 35.417,26 - R$ 25.975,02 = R$ 9.442,21 (a pagar)
Nas suas duas peças de defesa a recorrente insiste no argumento da diferença entre
DIPJ e DCTF, afirmando que a DCTF é que está correta e que não foi possível retificar a DIPJ.
No entanto, como bem argumentou o relator da DRJ, esta diferença não tem mais
importância ao caso, conforme trecho do voto que abaixo transcrevo:
“No caso em comento, o que vai importar são os valores das estimativas
pagas/compensadas atribuídos à "Quality Berrini”. Os equívocos no preenchimento
da DIPJ ou das DCTFs não importam para a verificação das estimativas a serem
consideradas na apuração do saldo negativo de CSLL. Além disso, as DCTFs
contém os valores totais de estimativas de CSLL, não está individualizado por cada
SCP, como seria necessário. No caso em comento é imprescindível saber os valores
das estimativas de CSLL relativas a "Quality Berrini”.”

A diferença entre os valores de DIPJ e DCTF já foi resolvido pela autoridade
fiscal que reduziu em R$ 10.539,11 o montante das antecipações do devido de R$ 35.511,16 para
R$ 25.975,05.
Acaso os valores declarados na DIPJ coincidissem com os débitos de estimativas
confessados em DCTF não haveria esta discussão. Mas no presente caso, a recorrente declarou
como devido de estimativa o montante de R$ 1.080.263,58 em DIPJ mas confessou em DCTF o
valor global de R$ 1.069.724,47, uma diferença de R$ 10.539,11.
Assim, a tabela de e-fls. 69 não pode ser considerada no seu valor integral, visto
que a soma de todas as antecipações de todas as SCPs somam R$ 1.080.263,58. Deste modo,
vemos na linha 35 que as antecipações da SCP Quallity Berrini soma R$ 39.023,03, e como dito,
a soma geral de todas as SCPs é de R$ 1.080.260,58. É por este motivo que a autoridade fiscal
realizou o referido desconto.
Ademais, a autoridade fiscal apurou que o montante das antecipações atribuídas à
SCP Quallity Berrini é de R$ 36.511,16 em vista das ficha do LALUR apresentadas pela
recorrente. A tabela de e-fls. 69 apresenta o total de R$ 39.023,03 e não há explicações sobre o
motivo desta diferença e porque a autoridade fiscal deveria desconsiderar a cópia do LALUR e
utilizar os números inscritos em uma simples tabela.
Junto a este CARF a recorrente apresenta outra tabela, na e-fls. 325 que apresenta
valores divergentes em alguns períodos meses.
A tabela abaixo apresenta todos os valores de CSLL devida no LALUR de e-fls.
33 e seguintes, na tabela de e-fls. 69 e na tabela de e-fls. 325:
LALUR E-FLS. 33 E
SEGUINTES.
e-fls. 69
e-fls. 325
jan/09
R$ 1.816,69
R$ 1.816,69
R$ 1.816,69
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.734 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723103/2012-06

fev/09
R$ 4.099,85
R$ 2.283,16
R$ 2.283,16
mar/09
R$ -
R$ 4.341,53
R$ 4.341,53
abr/09
R$ 4.678,88
R$ 4.678,88
R$ 4.678,88
mai/09
R$ 6.101,87
R$ 6.089,86
R$ 6.088,86
jun/09
R$ 4.367,25
R$ 4.367,25
R$ 4.367,25
jul/09
R$ 6.597,13
R$ 6.597,13
R$ 6.597,13
ago/09
R$ 6.663,30
R$ 6.663,31
R$ 6.663,31
set/09
R$ -
R$ -
out/09
R$ -
R$ -
R$ 6.966,48
nov/09
R$ 2.186,19
R$ 2.186,19
R$ 7.061,61
dez/09
R$ -
R$ -
R$ 36.511,16
R$ 39.024,00
R$ 50.864,90

Está correta a recorrente ao afirma no RV (e-fls. 323) que “dúvidas não restam de
que o valor apurado a título de CSLL no período pela Recorrente é aquele declarado em sua
DCTF retificadora”, tanto que a autoridade fiscal adotou o valor montante de R$ 1.069.724,47. ,
descontando assim a diferença de R$ 10.539,11.
A cópia do Livro diário (e-fls. 321) juntado no Recurso Voluntário em nada ajuda
a defesa da recorrente, pois até o julgamento pela DRJ a parcela de novembro de 2009 tinha sido
considerada no extrato valor de R$ 2.186,19(tal como descrito no livro razão de e-fls. 321) e que
inclusive consta assim registrado na planilha de e-fls. 69. Até mesmo os recolhimentos via
DARF (de todas as SCPs) para novembro não tinham qualquer divergência entre DIPJ, DCTF e
DARFs.
Logo, a recorrente apresentou na e-fls. 321 um registro contábil de uma parcela
não controversa nos autos.
Assim, em resumo, entendo que a recorrente apresentou uma defesa vaga, que não
abortou os tópicos relevantes para a reformar da decisão, não atacando diretamente, aliás, sequer
citando os elementos do cálculo da autoridade fiscal que resultaram na não apuração do saldo
negativo, que reprisamos abaixo:
 Apuração CSLL devida no valor de R$ 35.417,26 no ano para a SCP;
 Não reconhecimento de retenção na fonte de CSLL;
 desconto de R$ 10.536,11 na soma total das antecipações do devido,
chegando à R$ 25.975,02.

Por fim, rejeita-se o pedido de diligência que tem por finalidade obter provas que
deveriam e poderiam ter sido produzidas pela recorrente. Desarrazoado imputar tal ônus
probatório ao fisco. A autoridade fiscal não tem o dever de produzir a prova necessária à
defesa do sujeito passivo. Ainda mais considerando que todos os documentos que
eventualmente poderiam provar o alegado deveriam estar sob a guarda da recorrente. A
diligência não pode ser utilizada para complementação da defesa, que no presente caso não foi
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.734 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723103/2012-06

eficiente em sequer abordar os tópicos abordados pela autoridade fiscal que o levaram à
conclusão final na decisão administrativa.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 371
DF CARF MF
Original